Tribunal: TJDFT
Processo: 0751990-43.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão, extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual, diante da celebração de acordo extrajudicial entre as partes antes da citação do Réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de homologação de acordo extrajudicial e de suspensão do processo quando a avença é firmada antes da citação da parte Ré, bem como os efeitos dessa circunstância sobre o interesse processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação constitui ato essencial à formação válida da relação jurídica processual, sendo indispensável para a angularização da relação processual.
4. Inexistindo referido ato, a parte Ré não integra a relação processual, o que impede a homologação de acordo extrajudicial e a suspensão do feito até o cumprimento da obrigação transacionada.
5. Nessas circunstâncias, configura-se a perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15, pois o ajuste celebrado afasta a mora e elimina a utilidade e necessidade da tutela jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento:
1. A celebração de acordo extrajudicial antes da citação da parte Ré impede a homologação judicial da avença e a suspensão do processo, por ausência de formação válida da relação processual.
2. Nessas hipóteses, configura-se a perda superveniente do interesse processual, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15.
Dispositivo relevante citado:
CPC/15, art. 485, VI.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1892551, 07012820520248070007, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, julgado em 23/7/2024; TJDFT, Acórdão 1851808, 07219075520238070020, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, julgado em 23/4/2024; TJDFT, Acórdão 1827060, 07101431720238070006, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, julgado em 5/3/2024.